Tribunal: TJSP
Processo: 2150546-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Mandado de citação remetido à sede da empresa - Decisão que considerou válido o ato – Sentença já proferida – Cabível apelação com preliminar de mérito – Hipótese dos autos que não se enquadra naquelas previstas no artigo 1.015 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150546-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA
S/A, é agravado GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150546-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
28352
AGR. INSTR.:
2150546-38.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL 7a VARA)
AGTE.:
GAFISA S.A.
AGDO.:
GILVAN BATISTA DO NASCIMENTO JÚNIOR
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Mandado de
citação remetido à sede da empresa - Decisão que
considerou válido o ato
Sentença já proferida

Cabível apelação com preliminar de mérito
Hipótese
dos autos que não se enquadra naquelas previstas no
artigo 1.015 do CPC RECURSO NÃO CONHECIDO
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fl. 1089 dos autos originais que, em ação de rescisão contratual, declarou
encerada a instrução, facultando às partes a apresentação de memoriais escritos.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão, alegando, em síntese,
que a decisão não é suficientemente fundamentada e que está pendente a realização
de prova pericial a ser realizada no HD depositado em juízo pela parte adversa, razão
pela qual não deve ser encerrada a instrução por ora.
É o relatório.
2.- O recurso não deve ser conhecido.
A questão devolvida a este E. Tribunal não se insere em
nenhuma das hipóteses de cabimento de recurso de agravo de instrumento, constantes
do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
Fora dessas hipóteses, eventual inconformismo contra decisões
interlocutórias deverá ser manifestado na forma do artigo 1.009, §1o do CPC1.
Tampouco se aplica a tese da taxatividade mitigada do STJ,
1 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar
agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de
apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150546-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pois esta requer a urgência da questão e a inutilidade da discussão da matéria em sede
de apelação.
No caso dos autos, se trata de suposta nulidade da citação,
matéria que poderia perfeitamente ser arguida em preliminar de mérito em
recurso de apelação, sobretudo considerando que a ré peticionou nos autos após
prolação da sentença, mas antes do trânsito em julgado.
Desse modo, não se deve conhecer este agravo de instrumento.
Por se tratar de vício insanável, não se aplica o disposto no
parágrafo único do artigo 932 (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator
concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou
complementada a documentação exigível”).
Nesses termos, revela-se manifestamente inadmissível o
agravo de instrumento.
A propósito:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. Nulidade processual. Sustentado vício na realização do
ato citatório. Questão, no entanto, que não se alinha às hipóteses de
cabimento do agravo. Observância ao disposto no art. 1015 do CPC.
Relativização do rol, outrossim, apenas em situações em que
demonstrada a existência de dano de difícil ou incerta reparação.
Insurgência
das
agravantes
ajustada
ao
recurso
de
apelação/contrarrazões, nos termos do art. 1009, par. 1o, do CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.2
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
A empresa agravante fica desde já advertida que eventuais
embargos declaratórios contra esta decisão estarão sujeitos à multa prevista no artigo
1.026, §2o do CPC.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2229435-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/12/2020; Data de Registro: 04/12/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150546-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator